Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725474-91.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANA LUISA CAETANO KRAUSE, M. R. H. K. REPRESENTANTE LEGAL: STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE PENSÃO MILITAR. AÇÃO PROPOSTA POR FILHOS DE MILITAR EXCLUÍDO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL A BEM DA DISCIPLINA. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO PELO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO. VIOLAÇÃO DA NORMA INSERTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI 10.486/2002. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA PEDIDO RESCISÓRIO. 1. Nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo civil, pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgada, quando, violar manifestamente norma jurídica. 1.1. Do teor do inciso V do artigo 966, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão de mérito, faz-se necessário que a violação da norma jurídica seja manifesta, ou seja, de clareza tal, que não suscite dúvidas a respeito do descompasso do decisum rescindendo em relação ao texto legal. 1.2. Observado, no caso concreto, que os autores não pretendem utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso, na medida em que não se limitaram a rediscutir questões suscitadas na ação originária, sem a respectiva correspondência dialética com as hipóteses previstas no artigo do 966 do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. 2. Consoante a tese firmada, com repercussão geral sob o Tema 733, [A] decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 2.1. Constatado que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a ADI n. 4507, analisou e rejeitou a tese de inconstitucionalidade da norma inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002, unicamente sob o aspecto formal (vício de iniciativa), o julgado em questão, por si só, não tem o condão de justificar a rescisão do v. acórdão no qual foi reconhecida aplicabilidade do aludido dispositivo legal ao caso concreto. 3. De acordo com o parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.486/2002, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, poderá deixar aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, nas mesmas condições asseguradas aos militares da reserva remunerada e os militares reformados do Distrito Federal. 3.1. Ao reconhecer, em favor dos “herdeiros” do militar excluído a bem da disciplina, o direito à percepção de pensão militar, o parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.482/2002, deixa clara a necessidade de demonstração do falecimento do instituidor do benefício, porquanto somente a partir de sua morte, os dependentes passam a ostentar tal condição. 3.2. Em conformidade com a regra constante do inciso I do § 3o do artigo 35 da Lei n. 10.482/2002, é necessário que o instituidor do benefício, após a sua exclusão, tenha mantido o recolhimento da contribuição da pensão militar, na forma prevista no caput do artigo 2o da Lei n. 3.765/1960, circunstância não observada no caso concreto. 4. Impositivo o reconhecimento da improcedência do pedido deduzido na inicial da ação rescisória, quando observado que o entendimento firmado no v. acórdão rescindendo não ofende, de forma manifesta, a norma jurídica inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002 e veicula posicionamento consentâneo com a jurisprudência pacificada no âmbito desta egrégia Corte de Justiça a respeito do thema decidendum. 5. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente. No recurso especial, alegam que a decisão resistida, ao entender que deve haver uma morte física para que as filhas do militar tenham direito ao benefício, encerra violação ao artigo 38 da Lei 10.486/2002. Defendem a possibilidade de reconhecimento da morte ficta a ensejar o reconhecimento do direito ao recebimento da pensão militar. Em sede de recurso extraordinário repisa os mesmos argumentos expendidos no especial sem, contudo, indicar o dispositivo constitucional supostamente violado. Defendem a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 38 da Lei 10.486/2002. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido, embora tenham as recorrentes se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão da matéria discutida na causa. Com efeito, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo” (ARE 1364858 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 1o/6/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1454536 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017